Tribunal: CARF
Processo: 11634.000276/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000276/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.720 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
BY BRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE CONFECCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2007
AI DEBCAD no 37.108.485-7, de 29/05/2008
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma.
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. ARBITRAMENTO
A falta de apresentação de todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas na lei de custeio da previdência social autoriza a
utilização do método de arbitramento para aferição das contribuições devidas
pelo sujeito passivo, incidentes sobre a remuneração dos segurados que lhe
prestam serviços.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE
A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000276/2008-13
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000276/2008-13

Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 97 a 100), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pela recorrente,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 85 a 94), proferida em sessão de 11 de dezembro de 2009,
consubstanciada no Acórdão n.o 06-24.892, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) - DRJ/CTA que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação (e-fls. 73 a 54 e 72 a 76), excluindo R$ 660,82, por
improcedência, e mantendo o valor de R$ 5.515,73 do credito tributário exigido, cujo acórdão
restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2007
AIOP 37.108.485-7
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. ARBITRAMENTO
A falta de apresentação de todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas na lei de custeio da previdência social autoriza a utilização do
método de arbitramento para aferição das contribuições devidas pelo sujeito passivo,
incidentes sobre a remuneração dos segurados que lhe prestam serviços.
DECADÊNCIA.
Com a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212, de 1991
(Súmula Vinculante n" 8, de 12/06/2008. DOU 20/06/2008), o lapso de tempo de que
dispõe a Receita Federal do Brasil para constituir os créditos tributários das
contribuições previdenciárias será regido pelo Código Tributário Nacional (Lei
5.172/1966). Na hipótese de inexistência de início de pagamento da contribuição,
aplica-se o prazo do art. 173, I, do CTN.
ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE. TERMO FINAL PARA ARBITRAMENTO
O termo final para o arbitramento das contribuições é o encerramento das atividades
da empresa. Retifica-se o lançamento realizado por arbitramento para excluir as
contribuições calculadas para competências posteriores ao do encerramento de
atividades do sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido cm Parte”
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000276/2008-13

Dos Lançamentos Correlatos
De acordo com a autoridade lançadora (e-fl. 36), além deste Auto de Infração (AI)
no n° 37.108.485-7, que tem com objeto contribuição social previdenciária segurados, período de
apuração abril de 2003 a dezembro de 2007, há outros lançamentos (AIs) correlatos, como
podemos verificar abaixo com o trecho do Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF
(imagem colada), sendo que, nesta sessão de julgamento, também apreciaremos o AI no
37.108.488-1, período de apuração março de 1998 a dezembro de 2007, matéria – contribuição
social previdenciária patronal.

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/CTA (e-fls. 85 a 94) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-los:
“(...)
Em 29/05/2008 foi lavrado Auto de Infração de Obrigação Principal sob o número
acima identificado, no montante de R$ 6.176,55 (atualizados até a data .do
lançamento), contra o sujeito passivo supraqualificado, para constituição do crédito
previdenciário, relativo a contribuição dos segurados, prevista no art. 21 da Lei 8.212,
de 24 de julho de 1991, incidente sobre as remunerações pagas a segurados
contribuintes individuais, no período de apuração em referência, contribuições estas
que a empresa deveria ter arrecadado e recolhido à previdência social, conforme
impõe o art. 4° da Lei 10.666, de 2003 (Art. 4 Fica a empresa obrigada a
arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu
serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 10
(dez) do mês seguinte ao da competência.).
A empresa foi cientificada do lançamento em 29/05/2008. No prazo regulamentar, o
autuado impugna o lançamento para requerer a sua insubsistência, declarando a
inexistência da prestação de serviços por terceiros, a prescrição/decadência do crédito
anterior a maio/2003 e a inaplicabilidade da sanção haja vista que o lançamento foi
feito por suposição do Sr. fiscal de que houve prestação de serviços por terceiros, e de
consequência determinando o cancelamento cia penalidade imposta.
Para fundamentar seus pleitos, apresenta as seguintes alegações:
a) o Auditor Fiscal achou que havia prestação de serviços de terceiros para a
empresa. Entretanto, dada a natureza e objetivo da empresa, ela nunca teria
tomado serviços de terceiros.
b) no DAD não consta quem eventualmente tenha prestado serviços à empresa.
Há apenas referência 1F Contrib. lndiv. e o valor que entende o fiscal ser
devido.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000276/2008-13

c) causa estranheza a informação (contida no relatório fiscal explicativo do
débito) de que para apuração do crédito tenham sido tomados por base os
valores constantes nas GF1P, haja vista que a peticionaria foi autuada por não
ter apresentado esse (documento. Se não havia GFIP, como pôde o Auditor
Fiscal fazer o levantamento com base nessas guias?
Daí se conclui que o débito foi lançado por suposição.
d) os débitos anteriores a maio/2003 estariam prescritos.
Diligência
Havendo questões obscuras no relatório fiscal explicativo do lançamento, foram os
autos baixados em diligência para que se prestassem as informações necessárias, nos
seguintes termos (fls. 81):
De acordo com o item 5 do relatório fiscal, o crédito foi apurado com base nas
GFIP declaradas pela empresa.
Verifico, neste ponto, que o lançamento perfez o período de 04/2003 a 12/2007.
No entanto, a última GFIP entregue espontaneamente pelo contribuinte refere-se
ao mês de competência 09/2002. De lá para cá, não houve mais entrega de
GF1P, tanto que a empresa recebeu a devida autuação por essa infração.
Se esse elemento não existia no decorrer da ação fiscal, isto significa que o
período de 10/2002 a 12/2007, na verdade, não foi extraído das GFIP. Se não
foi extraído desse documento, resta supor que o crédito foi apurado por
arbitramento, com fundamento legal no parágrafo 3° do art. 33 da Lei 8.212, de
1991, já que, além de não ter entregue GFIP no período, a empresa também não
apresentou à auditoria .fiscal os livros Diário e Razão, ou alternativamente, o
livro Caixa, até porque também acabou sendo autuada através do AI
37.108.486- 5 por essa infração.
As informações pertinentes ao arbitramento, contudo, não constaram do
relatório fiscal explicativo do lançamento, nem constou do "FLD —
Fundamentos Legais do Débito" a fundamentação legal da aferição indireta, em
evidente prejuízo para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
por parte do autuado.
Tratando-se essa omissão de falha diversa das arroladas no art. 59 do Decreto
70.235, de 1972, é a mesma passível de saneamento, em consonância com o art.
60 do mesmo Decreto.
Isto posto, proponho o retorno dos autos à origem, para que, mediante
informação . fiscal, se esclareçam os seguintes pontos: a) o lançamento, a partir
de 10/2002, se deu por arbitramento? b) quais as razões apresentadas para a
utilização desse método de aferição (falta de entrega das GFIP, falta de
apresentação de documentos como folhas de pagamento. Livros Diário e Razão
ou Livro Caixa, e filhas de pagamento?) c) qual o número de segurados e a
remuneração de cada um adotada como base de cálculo da contribuição? d) que
parâmetros foram utilizados para adoção desse número de segurados e
respectiva remuneração? e) quais os critérios para que se estendesse o
levantamento até a competência 12/2007, uma vez que a impugnação admite a -
existência de remuneração somente até a competência 08/2007; f)
fundamentação legal do arbitramento.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000276/2008-13

Deverá ser dada ciência ao sujeito passivo do presente despacho e do despacho
que vier a ser proferido, com reabertura do prazo de 30 dias para aditamento à
impugnação original.
Após, retorne-se a esta DRJ, para julgamento.
Em cumprimento a essa promoção, o Auditor Fiscal autuante prestou as informações
de fls. 65/67, sintetizadas da seguinte forma:
O lançamento, a partir de 10/2002, se deu por arbitramento, em virtude da empresa
não ter apresentado os documentos, tais como folhas de pagamento, GFIP e livros
diário e razão ou livro caixa. Foi adotada corno base para o cálculo das contribuições
a quantidade de dois segurados, correspondendo um salário mínimo para cada
segurado. Esse parâmetro foi extraído da última GFIP entregue, na competência
09/2002, até onde constavam a declaração relativa aos dois sócios da empresa.
Na mesma diligência ficou esclarecido que a empresa encerrou atividades em
agosto/2007, razão porque devem ser excluídas do lançamento os meses de
competência setembro/2007 a dezembro/2007.
Foi indicada a fundamentação legal do arbitramento como sendo Medida Provisória n°
222, de 2004, artigos 1 e 3, convertida na Lei 11.098, de 2005; Decreto n° 5.256, de
2004, art. 18, 1; Lei 5.172 (CTN), art. 148; Lei n° 8.212, de 1991, art. 33, parágrafos
3° e 6o; e Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 1999, art. 231, 234 e 235.
Foi dada ciência ao autuado do despacho desta DRJ e da diligência efetuada, com
abertura do prazo de 30 dias, para manifestação por parte do sujeito passivo.
No prazo regulamentar, o autuado veio requerer a declaração de prescrição dos
créditos lavrados até 17 de novembro de 2005.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ/CTA (e-fls. 85 a 94), primeira
instância do contencioso administrativo tributário federal. Na decisão a quo foram analisados
cada uma das insurgências do contribuinte, a qual passo a sumarizar em tópicos:
a) Presunção – Legalidade
A DRJ/CTA aponta que a ora Recorrente requereu que seja reconhecida a
insubsistência do lançamento ou a inexistência da prestação de serviços por
terceiros e a inaplicabilidade da sanção pela falta de recolhimento da
contribuição no prazo legal, porém, não assiste razão à ora Recorrente sobre
estes requerimentos, uma vez que a Fiscalização apontou corretamente o fato
gerador (contribuição social previdenciária de 11% sobre o valor pago aos
segurados contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa, a título
de pró-labore - alínea “f” do inciso V, do art. 12, da Lei no 8.212/91),
baseando-se o lançamento na omissão da empresa na apresentação dos
documentos relacionados com a previdência social, situação em que a
legislação autoriza a utilização da presunção para apuração das contribuições
devidas, tendo a ora Recorrente até setembro/2002, atribuindo aos seus dois
sócios a condição de segurados obrigatórios, tanto que vinha relacionando-os
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000276/2008-13

em suas GFIP entregues até aquele mês (método de arbitramento § 3° do art. 33,
da Lei no 8.212/91), como relatado pela Fiscalização no retorno da diligência
(e-fls. 68 a 70).
Ademais, a DRJ/FNS frisa que: “tendo sido reaberto prazo para que a
impugnante pudesse se manifestar sobre esse esclarecimento prestado pela
fiscalização, o contribuinte silenciou, preferindo, em seu aditamento, atacar
apenas o direito de constituição do crédito por suposta decadência (que ele
equivocadamente chama de prescrição)”, não apresentando nenhuma prova do
alegado.
b) Decadência
Aqui, após grande arrazoado sobre a impropriedade técnica utilizada pelo
patrono da ora Recorrente em aduziu a ocorrência de “prescrição” em um
período bienal, sendo que o correto seria ocorrência de decadência em um
prazo quinquenal, a DRJ/CTA, com base na Súmula STF no 8, analisou a
ocorrência ou não de decadência ao caso em foco, concluído que não se operou
a decadência, seja pelo inciso I, do art. 173 ou pelo §4o, do art. 150, ambos do
Código Tributário Nacional – CTN, vejamos:
“(...)
No caso em exame não há decadência a ser declarada, seja pelo art. 173, I, ou pelo art.
150, parágrafo 4o, do CTN.
(...)
Assim, não tendo havido início de pagamento, deve-se aplicar neste - lançamento a
regra decadencial do art. 173, do CTN, no sentido de que O direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Desta forma, tendo o lançamento se efetivado em maio/2008, com a ciência
do contribuinte, contando-se na forma do disposto no CTN, conclui-se que não se
encontra decaído o direito de constituição do crédito relativo ao mês de abril/2003,
devendo essa competência ser mantida no lançamento.
(...)”
c) Mérito – Inexigibilidade da Contribuições Sociais Previdenciárias de setembro
de 2007 a dezembro de 2007:
O órgão julgador da primeira instância administrativa tributária federal,
considerando o retorno da diligência (e-fls. 68 a 70), oportunidade que a
Fiscalização esclareceu que a empresa encerrou suas atividades no mês de
agosto/2007, propondo o cancelamento do crédito referente aos meses
setembro/2007 a dezembro/2007, concordou que o arbitramento deve se
encerrar em agosto/2007. Assim sendo, cabe excluir do lançamento também,
por improcedência, o período de agosto/2007 a dezembro/2007, excluindo R$
660,82, por improcedência, e mantendo o valor de R$ 5.515,73 do crédito
tributário exigido.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000276/2008-13

Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 28 de janeiro de 2010 (e-fl. 97 a 100), o
sujeito passivo, reitera “ipsis litteris” os termos da sua impugnação, exceto quanto a alegação de
ocorrência de decadência que não foi levantada na peça recursal, sem se contrapor as razões de
decidir da DRJ/CTA.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo, tendo acesso ao Acórdão da DRJ/CTA em 30 de dezembro de 2009 (vide
e-fl. 96), protocolo recursal, em 28 de janeiro de 2010, e-fl. 97, tendo respeitado o trintídio legal,
na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 97 a 100).
Da Preliminar e Do Mérito
Verificamos que na peça recursal a Recorrente apresentou exatamente os mesmos
argumentos trazidos na impugnação, não tendo trazido aos autos qualquer documento ou
argumento a fim de contestar o que a DRJ/CTA concluiu. Destaca-se que o único ponto que não
foi reprisado na peça recursal pela Recorrente, foi a alegação quanto a ocorrência de decadência
do crédito tributário, que na impugnação foi tratada pelo patrono da Recorrente como ocorrência
de “prescrição”.
Então vejamos, as alegações da Recorrente orbitam em afirmar que o lançamento
é insubsistente, tendo a Fiscalização o realizado com base em “achismos e suposições”.
A DRJ/CTA, em sua primeira análise, converteu o julgamento em diligência, com
objetivo principal de saber do agente fiscal se a elaboração do lançamento foi realizada por meio
de arbitramento (Despacho da 5a Turma da DRJ/CTA no 44 - e-fls. 64 a 65), qual era o número
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000276/2008-13

de segurados e porque não foi considerado que a empresa havia encerrado suas atividades em
agosto de 2007.
Em resposta ao Despacho DRJ/CTA no 44, a Fiscalização, em suma, informou que
sim, o lançamento foi realizado por arbitramento, uma vez que a ora Recorrente não apresentou
os documentos solicitados (folhas de pagamento, GFIP e livros Diário e Razão ou Livro Caixa),
que apurou a existência de dois sócios da empresa: José Ademir Zago — sócio-gerente e Ana
Maria Ribeiro Zago - sócia-cotista (conforme informações constantes em GFIP apresentada até
setembro de 2002) e que não considerou o encerramento da empresa em agosto de 2007, pois a
ora Recorrente não apresentou provas do encerramento de suas atividades e que “em pesquisa
junto ao SINTEGRA — Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná, extraída em
15/02/2008, na folha n° 64 e-fls. 67, a situação da empresa encontrava-se como habilitado, e
não havia informações sobre o encerramento das atividades” e que a Contribuinte só apresentou
novo extrato do SINTEGRA, datado de 24/06/08, com usa peça de defesa, no qual consta a data
de encerramento de atividades no dia 31/08/2007 (vide e-fls. 59), porém, devendo ser excluído
do lançamento as competências de setembro a dezembro de 2017.
Após os esclarecimento da Fiscalização, constantes nas já citadas e-fls. 68 a 70,
foi concedido à Recorrente mais 30 dias para se manifestar sobre as explicações da Fiscalização,
porém a Recorrente em sua manifestação sobre a volta da diligência (e-fls. 72 a 76), somente
reprisou suas alegações constantes na impugnação quanto a ocorrência de “prescrição” ao caso
em análise, apenas inovando ao afirmar que o prazo da “prescrição” seria bienal, considerado
como data de cientificação o dia 29 de maio de 2008, primeira notificação (vide e-fl. 2)
Pois bem! Destaca-se que as alegações da Recorrente são genéricas, não
apresentando aos presentes autos, qualquer documentação que afaste o lançamento objeto destes,
bem com deixa de refutar as explicações da Fiscalização no retorno da diligência requerida pela
DRJ/CTA.
Por esta razão, considerando que o Recorrente não apresentou novas razões de
defesa por meio do seu Recurso Voluntário e que a Decisão da DRJ/CTA está correta em todos
os pontos e se conjuga com os entendimentos deste Relator, adoto as mesmas fundamentações e
conclusões do voto da primeira instância administrativa fiscal federal de julgamento (e-fls. 85 a
94) para fundamentar este voto, conforme facultado pelo §3o, do artigo 57, do Anexo II, da
Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF) 1, veja a transcrição na integra do voto DRJ/CTA a seguir:

1 Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
(...)

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000276/2008-13

“(...)
Presunção Legalidade
Alega a impugnação, de início, que para o levantamento e lançamento
do débito o Auditor Fiscal achou que havia prestação de serviços de
terceiros para a empresa.
Entretanto, dados a sua natureza e objetivo, ela nunca teria tomado
serviços de terceiros.
Afirma, mais, que no DAD não consta quem eventualmente tenha
prestado serviços à empresa. Há apenas referência 1F Contrib. Indiv. e
o valor que entende o fiscal ser devido.
Devo observar, inicialmente, que em nenhum lugar dos autos o Auditor
Fiscal empregou a expressão "prestação de serviços de terceiros" à
empresa autuada.
O Auditor Fiscal menciona, sim, que Constituem fatos geradores das
contribuições lançadas o valor devido de 11% sobre o valor pago aos
segurados contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa, a
título de pró-labore.
Sabe-se, por tradição, que pró-labore é a remuneração recebida pelos
sócios da empresa, pelos seus serviços a ela prestados. Assim, tem-se
claro que o crédito refere-se a contribuição incidente sobre a
remuneração paga aos sócios da empresa, integrantes, perante a
previdência social, da categoria de contribuintes individuais, assim
entendido aquele "sócio gerente e o sócio cotista que recebam
remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural..."
(alínea "f do inciso V, do art. 12, da Lei 8.212, de 1991).
E bem ao contrário do que supõe a impugnante, o lançamento não se deu
por "achismo" do auditor fiscal, mas em face da omissão da empresa na
apresentação dos documentos relacionados com a previdência social,
situação em que a legislação autoriza a utilização da presunção para
apuração das contribuições devidas.
Por isto, as contribuições foram arbitradas com base na existência de
dois segurados obrigatórios, que não por acaso são sócios da empresa
notificada.
De outra parte, e a própria empresa quem vinha, até setembro/2002,
atribuindo aos seus dois sócios a condição de segurados obrigatórios,

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)”

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000276/2008-13

tanto que vinha relacionando-os em suas GFIP entregues até aquele
mês.
Mas para melhor examinar esta questão, extraio, neste ponto, a
informação fiscal complementar prestada pelo auditor fiscal autuante,
quando do cumprimento da diligência (tis. 65/67):
1. Trata-se de auto de infração lavrado contra o sujeito passivo
acima identificado para constituição de crédito previdenciário,
parte dos segurados, relativo a contribuições incidentes sobre
remuneração de contribuintes individuais, recebido da DRJ
Curitiba para esclarecimentos sobre a constituição do referido
auto.
2. Os questionamentos serão esclarecidos, conforme abaixo:
a) O lançamento, a partir de 10/2002, se deu por arbitramento?
Sim, Os motivos serão apresentados a seguir.
b) Quais as razões apresentadas para a utilização desse método de
aferição?
A aferição, nesse período, foi utilizada em virtude da empresa não
ter apresentado os documentos necessários, tais conto folhas de
pagamento, GF1P e livros Diário e Razão ou livro Caixa.
c) Dual o numero de segurados e a remuneração de cada um
adotada como base de cálculo da contribuição?
O número de segurados, bem como a remuneração de cada um
estão discriminados no relatório denominado RL — Relatório de
Lançamentos, no levantamento PRN — Pro labore não declarado
em GFIP), nas páginas 19 a 24 deste processo, ou seja, dois
seguradas, tendo como base o salário mínimo.
d) Que parâmetros foram utilizados para adoção desse número de
segurados e respectiva remuneração?
Os parâmetros utilizados firam as GFIP entregues até a
competência 09/2002, as quais constam 02 sócios sempre com a
remuneração de um salário mínimo para cada um dos sócios.
Essas informações satisfazem o questionamento da defesa, no sentido de
que se não havia, na época da fiscalização as GEFIPs, corno pôde o Sr.
Fiscal fazer o levantamento tomando por base os valores constantes das
GEFIPs, inexistentes?
Resta bem claro, que o lançamento se deu com base na última GFIP
entregue pelo sujeito passivo, na competência setembro/2002.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000276/2008-13

De toda forma, tendo sido reaberto prazo para que a impugnante
pudesse se manifestar sobre esse esclarecimento prestado pela
fiscalização, o contribuinte silenciou, preferindo, em seu aditamento,
atacar apenas o direito de constituição do crédito por suposta
decadência (que ele equivocadamente chama de prescrição).
Colho da informação fiscal acima reproduzida que o Auditor se viu
obrigado a lançar mão do método de arbitramento para aferir as
contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais no
período, uma vez que a empresa não apresentou a documentação
adequada que comprovasse a efetiva remuneração paga aos segurados
que lhe prestaram serviços, ou até mesmo que pudesse comprovar a
ausência de remuneração.
Nesta situação, o arbitramento das contribuições devidas está autorizado
pelo parágrafo 3° do art. 33, da lei 8.212, de 199 1:
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa
ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Isto põe por terra, já de princípio, a alegação posta na defesa de que o
lançamento teria se dado por "achismo" do Auditor Fiscal de que teria
havido "prestação de serviços de terceiros para a empresa".
Efetivamente, o lançamento se deu, não porque o Auditor entendeu e
achou, conforme expressão utilizada pela defesa, mas por presunção de
que a empresa possuiria dois segurados contribuintes individuais
recebendo um salário mínimo cada um.
Só que essa presunção encontra suporte legal no parágrafo 3° do art. 33
da Lei 8.212, de 1991, anteriormente transcrito, ante o descumprimento,
por parte do sujeito passivo, da obrigação insculpida no parágrafo 2° do
mesmo art. 33:
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, O serventuário
da Justiça, o síndico Ou seu representante, o comissário e o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas nesta Lei.
Portanto, se não havia dois segurados recebendo pró-labore no período,
se não houve o pagamento de remuneração a qualquer um deles, é, não
só ônus do sujeito passivo, mas também sua obrigação oferecer ,à
auditoria fiscal a documentação competente que comprovasse a efetiva
remuneração paga ou a ausência de pagamento aos segurados que lhe
prestaram serviços.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000276/2008-13

Todavia, nem agora com a impugnação o sujeito passivo se dignou
oferecer um único início de prova da inexistência de fato gerador da
contribuição no período arrolado no lançamento.
Ante o descumprimento do dever legal antes reproduzido, deve se repelir
a alegação de que o débito foi lançado por suposição.
De todo modo, observo que até setembro/2002, a impugnante vinha
declarando regularmente em sua GFIP a existência de dois segurados
(José Ademir Zago —sócio-gerente e Ana Maria Ribeiro Zago - sócia-
cotista). A partir de outubro de 2002, deixou de apresentar qualquer
GFIP como também não comprovou a inocorrência, daí em diante, de
fatos geradores de contribuição.
De outra parte, no caso dos sócios da pessoa jurídica, o que os torna
segurados obrigatórios da previdência social é a prestação de serviços à
empresa, mediante remuneração, consoante disposição do art. 12, V, "f".
da Lei 8.212, de 1991.
Nessa linha, sabendo-se também que devem ser informados nas GFIP
mensais todos os segurados obrigatórios da previdência social com as
respectivas remunerações (art. 32, IV, da Lei 8.212, de 1991), não é
demais supor que, se até setembro/2002 a impugnante vinha
relacionando José Ademir Zago — sócio-gerente e Ana Maria Ribeiro
Zago - sócia-cotista em suas GFIP, é porque eles vinham recebendo
regularmente remuneração da empresa, ou seja, detinham eles a
condição de contribuintes individuais, e por isto segurados obrigatórios
da previdência social. Não fosse assim, não haveria nenhuma razão para
que a empresa, espontaneamente, viesse relacionando-os em suas GFIP.
Ao par desse fato, a impugnante não apresentou nenhuma razão e
nenhuma prova de que a partir de outubro/2002 essas pessoas teriam
deixado de ser segurados obrigatórios da previdência social, de modo a
ensejar agora a sua não inclusão na GFIP e a inexistência de
contribuição previdenciária a ser recolhida.
Isto posto, não há que se acolher os pedidos feitos na impugnação de
declaração de insubsistência do lançamento ou de inexistência da
prestação de serviços por terceiros, bem como de inaplicabilidade da
sanção pela falta de recolhimento da contribuição no prazo legal.
(...)
Período setembro/2007 a dezembro/2007.
Inexigibilidade da contribuição Conforme informação fiscal de .fls.
65/67, prestada em atendimento a diligência promovida por esta DRJ, o
Auditor Fiscal autuante informa que a empresa encerrara atividades no
mês de agosto/2007, diante do que propõe o cancelamento do crédito
referente aos meses setembro/2007 a dezembro/2007.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.720 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000276/2008-13

Diante dessa informação, devo concordar que o arbitramento deve se
encerrar em agosto/2007. Assim sendo, cabe excluir do lançamento
também, por improcedência, o período de agosto/2007 a dezembro/2007.
Isto posto, voto pela procedência parcial da impugnação, excluindo R$
660,82, por improcedência, e mantendo o valor de R$ 5.515,73 do
crédito tributário exigido.
(...)”
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital